Tribunal: TJMT
Processo: 0042375-43.2019.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042375-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse Sexual Mediante Fraude]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER LOURENCO PINTO - CPF: 067.282.891-00 (APELANTE), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (APELANTE), PEDRO ADOLFO JARCEM DO NASCIMENTO - CPF: 052.902.061-08 (APELANTE), DANILO QUERINO DE OLIVEIRA - CPF: 746.934.681-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS SERAFIM - CPF: 895.145.721-49 (APELANTE), BRUNNO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 011.512.301-62 (APELANTE), HAYANI RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 025.062.951-86 (VÍTIMA), JULIANA TRITA DO AMARAL (ASSISTENTE), FRANCISCO CLAUDIANO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRO LEAL RAMALHO (ASSISTENTE), REGINALDO MARTINS SILVA - CPF: 053.921.846-42 (ASSISTENTE), JEFFERSON QUERINO DE AMORIM - CPF: 014.936.861-51 (ASSISTENTE), JOSIEL DA SILVA RIOS (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SERAFIM - CPF: 895.145.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO QUERINO DE OLIVEIRA - CPF: 746.934.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ADOLFO JARCEM DO NASCIMENTO - CPF: 052.902.061-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER LOURENCO PINTO - CPF: 067.282.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Aplicação do tema 1.258/STJ. Necessidade de retratação. Inocorrência. Conjunto probatório robusto e independente. Acórdão mantido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cuiabá que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e V; § 2º-A, I). O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao recurso defensivo. Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos para eventual juízo de retratação, diante das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.258 dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz das teses firmadas no Tema 1.258/STJ, o acórdão deve ser retratado em razão de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa.

III. Razões de decidir

3.

A orientação firmada pelo STJ no Tema 1.258 estabelece a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP e veda a utilização exclusiva de reconhecimento fotográfico inválido para lastrear condenações.

4. A análise dos autos demonstra que os reconhecimentos ocorreram em momentos distintos e sobre pessoas diversas, inexistindo repetição do procedimento capaz de contaminar a memória da vítima.

5. O reconhecimento do apelante ocorreu de modo único e independente, sem vícios ou reiterações, não configurando hipótese de nulidade prevista nas teses do Tema 1.258.

6. Ainda que se cogitasse alguma irregularidade, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em provas autônomas e harmônicas entre si, aptas a demonstrar a autoria delitiva.

7. O depoimento firme e coerente da vítima, a delação do corréu Sander confirmando a participação do apelante e a prisão deste em veículo utilizado no crime constituem provas independentes, nos termos da tese 4 do Tema 1.258/STJ.

8. A versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório, sendo frágeis e insuficientes os elementos apresentados para afastar a autoria delitiva.

9. O acórdão anteriormente proferido permanece compatível com o entendimento consolidado pelo STJ, inexistindo motivo para o exercício do juízo de retratação.

IV. Dispositivo.

10
.
Mantido o acórdão
.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.258 (REsp 1.953.602/SP, REsp 1.986.619/SP, REsp 1.987.628/SP, REsp 1.987.651/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0042375-43.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e V; § 2º-A, inciso I), à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a sentença deve ser reformada, por ausência de prova segura e inconteste quanto à autoria do delito de roubo majorado.

Aponta que a condenação se baseou exclusivamente em três frágeis indícios: o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, a prisão em posse do veículo utilizado no crime dias após o fato, e a delação do corréu Sander Lourenço Pinto.

Alega que a delação do corréu é contraditória e não encontra respaldo em outras provas dos autos, sendo realizada com o intuito de proteger os demais envolvidos da facção criminosa. Quanto à posse do veículo, afirma que o réu apenas pegou uma carona com outros dois indivíduos e não sabia que o automóvel havia sido utilizado em crime anterior. Aduz ainda que o reconhecimento fotográfico foi meramente ilustrativo, sem o devido cumprimento dos requisitos legais.

Realizada a sessão de julgamento, esta Câmara Criminal,por unanimidade, desproveu o recurso (Id 303715383).

A defesa interpôs Recurso Especial em face do acordão (Id 311923353), e as contrarrazões foram juntadas (Id 323623870).

Em ato subsequente, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para manifestar sobre eventualretratação, diante da orientação firmada noTema n. 1258/STJdos recursos repetitivos (Id 325314867).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de
Justiça
para parecer, que se manifestou pela manutenção da condenação e pelo desprovimento do recurso (Id 327988380
)
.

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a presente análise se restringe à verificação da necessidade de retratação em face da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1258 dos recursos repetitivos, ocorrido em 11
.
6
.
2025, com publicação em 30
.
6
.
2025.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, argumentando que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1258.

O pedido não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1953602/SP, REsp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, representativos da
controvérsia
do Tema 1258,
onde estabeleceu
as seguintes teses sobre o reconhecimento de pessoas:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi realizado em oportunidades distintas, sem que houvesse repetição viciosa do procedimento em relação ao apelante ou aos demais acusados.

Na primeira oitiva, realizada em 1
.
4
.
2019 (Id 41969264, páginas 49 a
55
), a vítima narrou a cadeia de atos do crime. Na ocasião,
realizou o reconhecimento do corréu Sander Lourenço Pinto.

Posteriormente, em 14
.
8
.
2019 (Id 41969266, páginas 56 e
58
), a vítima reconheceu Daniel como um dos autores do crime.

Meses depois, em 16
.
1
.
2020 (Id 271072386, páginas 78 e 79), foram apresentadas, ocasião em que
a ofendida reconheceu Danilo, Pedro, Antônio e Daniel
(Id 41969274, página 80).

É fundamental consignar que a pessoa reconhecida como "Antônio Carlos" foi posteriormente identificada como o apelante Bruno, tendo o Ministério Público oferecido aditamento à denúncia para proceder à retificação do nome (Id 271072856). Esta circunstância demonstra que não houve reconhecimento repetido ou contaminação da memória da vítima em relação ao apelante, mas sim identificação única e específica em momento posterior.

Diferentemente dos casos que ensejaram a fixação das teses do Tema 1258, no presente feito não se verifica a situação de reconhecimento inicialmente falho seguido de novo procedimento viciado. O que ocorreu foi a realização de reconhecimentos em momentos distintos, de pessoas diferentes, sem que houvesse repetição do procedimento em relação ao mesmo indivíduo.

A vítima não foi submetida a múltiplos reconhecimentos do apelante que pudessem contaminar sua memória.

Pelo contrário, o reconhecimento de Bruno ocorreu em momento único e específico, quando foram apresentadas fotografias de diversos suspeitos.

Mesmo que se considerasse eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico, o que não se verifica no caso concreto, a condenação do apelante encontra respaldo em conjunto probatório robusto e independente, que permite formar convicção segura sobre sua participação no crime.

A vítima confirmou
os
detalhes
d
os fatos narrados na denúncia. Relatou que no dia 25 de março de 2019, por volta das 19h20, ao estacionar seu veículo Fiat Uno em frente à sua residência no bairro Jardim Gramado, em Cuiabá, foi surpreendida por três indivíduos que desceram de um automóvel Gol branco e anunciaram o assalto.

A ofendida descreveu toda a dinâmica criminosa com precisão, narrando que foi forçada a entrar em seu próprio veículo, conduzido por um dos criminosos, e posteriormente transferida para o Gol branco, onde já havia outros dois indivíduos, totalizando cinco agentes. Durante o trajeto, foi vítima de atos de importunação sexual e teve seus bens subtraídos.

Quanto ao reconhecimento dos envolvidos, a vítima declarou que todos estavam de rosto descoberto durante a ação criminosa, permitindo sua identificação posterior. Confirmou ter reconhecido o apelante por fotografia, demonstrando segurança e certeza em sua identificação. O relato da ofendida mostra-se firme, coerente e desprovido de contradições, conferindo-lhe elevado valor probatório.

O corréu Sander, em seu interrogatório, confirmou parcialmente os fatos descritos na denúncia, relatando que conduzia o veículo responsável pelo transporte dos demais envolvidos até o local da infração penal. Informou que
estava
no automóvel
com o apelante
Bru
n
no, enquanto os demais seguiram em outro carro.

Esta declaração constitui prova independente que corrobora a participação do apelante no crime, não guardando relação de causa e efeito com o reconhecimento fotográfico. A confissão de Sander encontra respaldo nos demais elementos dos autos, conferindo credibilidade à imputação.

O apelante foi preso em flagrante no dia 11 de abril de 2019, juntamente com Daniel e outro indivíduo não identificado, no mesmo veículo Gol branco utilizado no crime.
Esta
circunstância constitui elemento probatório relevante e independente, que reforça sua participação na empreitada criminosa.

Embora o apelante tenha alegado desconhecer a procedência ilícita do automóvel, afirmando ter apenas aceitado carona oferecida por Daniel, tal justificativa mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório. O fato de ter fornecido nome falso ("Antônio Carlos Serafim") durante a abordagem policial demonstra consciência da ilicitude de sua conduta.

O
apelante
Brunno negou integralmente a prática do crime, alegando que à época dos fatos residia em Goiânia com sua esposa. Apresentou fotografias datadas de 15 e 23 de março de 2019 como tentativa de comprovar sua ausência de Cuiabá no dia do crime.

Contudo, as imagens não correspondem exatamente ao dia 25 de março de 2019, data dos fatos, não sendo suficientes para afastar sua participação no delito. Ademais, a versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos dos autos, mostrando-se incompatível com as provas produzidas.

Analisando o conjunto probatório em sua totalidade, verifica
-se
que a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas sim na convergência harmônica de diversos elementos de prova que, quando analisados sistematicamente, apontam de forma consistente para a participação do apelante no crime.

O reconhecimento da vítima, realizado de forma segura e sem vícios, encontra corroboração na confissão parcial do corréu Sander, na prisão do apelante em circunstâncias suspeitas e nas demais circunstâncias apuradas durante a instrução processual. Esta convergência probatória permite formar convicção segura sobre a autoria delitiva, afastando qualquer dúvida razoável.

Mesmo aplicando as teses firmadas no Tema 1258 do STJ, a condenação do apelante deve ser mantida, pois se ampara em provas independentes e robustas que não guardam relação de causa e efeito com eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico.

A quarta tese do Tema 1258 estabelece expressamente que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”
.

No caso concreto, as provas independentes são suficientes e robustas para sustentar a condenação.

Neste sentido:

O Tema 1.258/STJ exige a estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoas, considerando a sensibilidade dessa prova à contaminação da memória, vedando condenação fundada exclusivamente nesse meio probatório. A jurisprudência do STJ admite a validade do reconhecimento fotográfico quando este é confirmado em juízo sob contraditório e apoiado por outras provas independentes e idôneas. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não constituiu o único elemento de prova da autoria, tendo sido confirmado por testemunha ocular em juízo, de forma segura e detalhada, com ampla possibilidade de contraditório. Outros elementos probatórios corroboraram a versão dos fatos, especialmente o depoimento de testemunha que presenciou os disparos e descreveu a dinâmica do crime. A defesa, durante o julgamento em plenário, expressamente dispensou a realização de novo procedimento de reconhecimento pessoal, o que configura renúncia válida e enseja preclusão da alegação de nulidade (CPP, art. 571, I). As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas soberanamente pelo Conselho de Sentença, com respaldo no acervo probatório, e devidamente mantidas no acórdão anterior. O acórdão encontra-se em consonância com a tese firmada no Tema 1 .258/STJ, não havendo motivo para o exercício do juízo de retratação. (TJ-MT -
Apelação Criminal
: 00130758020128110042, Relator.:
Wesley Sanchez Lacerda
, Data de Julgamento: 26/09/2025)

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos como na hipótese dos autos, pois o reconhecimento foi ratificado em juízo, aliado à delação do corréu no mesmo
sentido .
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, com base na delação do corréu em consonância com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, imperiosa a
manutenção do édito condenatório. (TJ-MT -
Apelação Criminal
: 00004617420168110051, Relator:
Lidio Modesto Da Silva Filho
, Data de Julgamento: 27/08/2024)

Diante da análise realizada, verifica-se que o acórdão proferido por esta Câmara Criminal
se
encontra em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1258. O reconhecimento fotográfico foi realizado sem vícios que pudessem comprometer sua validade, e a condenação se ampara em conjunto probatório robusto e independente.

Assim, não há necessidade de retratação do julgado, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos em que foi prolatada.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
MANTENHO O ACÓRDÃO
anteriormente prolatado
no Id
303715383
, negando provimento ao recurso de apelação interposto
pelo apelante
.

Encaminhem-se os autos à
Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025